Tribunal: STF
Processo: HC 73898
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: ALEGAÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA; NULIDADES.
      1. Justa causa: a condenação tem outros fundamentos
suficientes, além da confissão perante a autoridade policial e
depois retratada em juízo, com alegação de que houve coação.
      2. O Estado não tem o dever de manter advogados nas
repartições policiais para assistir interrogatórios de presos; a
Constituição assegura, apenas, o direito de o preso ser assistido
por advogado na fase policial.
      3. Não ocorre, no caso, a hipótese de flagrante
preparado, mas a de esperado; não tem aplicação a Súmula 145 porque
o art. 12 da Lei de Tóxicos prevê diversos tipos penais, entre eles
a posse da substância entorpecente, suficiente para consumar o crime
de tráfico, sendo irrelevante que a sua venda tenha se consumado ou
não.
      4. Nulidades ocorridas durante o inquérito policial não
contaminam o processo penal, eis que após a prolação da sentença
condenatória, esta é que deve ser atacada por eventuais nulidades.
      5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.